Tribunal: TJPA
Processo: 0120610-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0120610-78.2015.8.14.0301

APELANTE: ABILIO SILVA CORDERO

APELADO: ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO, SAMYA AYAN CORDERO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0120610-78.2015.8.14.0301

EMBARGANTES:

ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO E SAMYA AYAN CORDERO

ADVOGADO:
FRANCISCO XAVIER DOMINGOS DE SOUZA E HENRIQUE SCHAPER

EMBARGADO:

ACÓRDÃO Nº e
ABILIO SILVA CORDERO

ADVOGADO: I
SMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO.
O EMBARGANTE PRETENDE, NA VERDADE, É O REEXAME DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO PARA UMA CONCLUSÃO QUE LHE SEJA MAIS FAVORÁVEL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
O TESTEMUNHO É UM DOS MEIOS DE PROVA OU ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. EM DIVERSOS CASOS, A PROVA TESTEMUNHAL É O ÚNICO MEIO PROBATÓRIO QUE DESPONTA COMO NA PRESENTE LIDE, NÃO SENDO POSSÍVEL AFIRMAR, CONFORME O EMBARGANTE, QUE
FOI “FRÁGIL A PROVA TESTEMUNHAL”.
AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO PELA TURMA JULGADORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0120610-78.2015.8.14.0301

EMBARGANTES:

ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO E SAMYA AYAN CORDERO

ADVOGADO:
FRANCISCO XAVIER DOMINGOS DE SOUZA E HENRIQUE SCHAPER

EMBARGADO:

ACÓRDÃO Nº e
ABILIO SILVA CORDERO

ADVOGADO: I
SMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO E OUTRA, em face ao acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado ABILIO SILVA CORDERO, para reformar a sentença e condenar os ora recorrentes, a uma indenização no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Inconformados, dizem os embargantes que: “Como bem observado pelo juízo de origem, a única prova produzida pelo autor/embargado no sentido de comprovar a existência da suposta promessa de pagamento feita pelo 1º requerido foi a frágil prova testemunhal produzida em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, e que não foi acompanhada de qualquer começo de prova escrita, sendo, portanto, insuficiente para comprovar a existência alegado contrato. Ademais, nem mesmo a prova testemunhal produzida corroborou a existência do suposto contrato/ promessa de pagamento, bem como o seu valor, vez que apenas uma das testemunhas afirma ter conhecimento sobre a tal promessa, e mesmo assim, testemunhou um valor diferente do alegado na inicial, além de seu conhecimento advir apenas de informação que lhe foi passada pelo próprio autor”.

E mais, que o acordão foi contraditório com a frágil prova testemunhal produzida, desacompanhada de qualquer outro elemento de prova, se mostrando insuficiente para comprovar as alegações autorais, especialmente a existência de promessa de pagamento no valor mencionado, de modo que merece ser aclarado.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 18 de outubro de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0120610-78.2015.8.14.0301

EMBARGANTES:

ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO E SAMYA AYAN CORDERO

ADVOGADO:
FRANCISCO XAVIER DOMINGOS DE SOUZA E HENRIQUE SCHAPER

EMBARGADO:

ACÓRDÃO Nº e
ABILIO SILVA CORDERO

ADVOGADO: I
SMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração é o recurso cuja finalidade é sanear vícios taxativos contidos na decisão judicial. O art. 1.022 do CPC admite o manejo de tal remédio somente em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Daí porque é classificado, por essência, como recurso de fundamentação vinculada.

Na espécie, verifico que o embargante pretende, na verdade, é o reexame de todo o acervo probatório para uma conclusão que lhe seja mais favorável no julgamento da apelação.

Todavia, os embargos de declaração não se destinam a tal propósito.

É certo, que, esta Relatora não deixou de examinar o contexto probatório ao analisar a apelação, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

A prova testemunhal tem sido criticada volta e meia com apoio na falibilidade da memória humana e na influência que as questões emocionais podem exercer sobre as lembranças da testemunha. Entretanto, trata-se de instrumento importantíssimo, que foi regulado pelo
Código de Processo Civil
em seus artigos
442
a
463
.

Além disso,
também é admissível quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação (art. 445).
O testemunho é um dos meios de prova ou elementos de convicção para demonstração de fato juridicamente relevante. Trata-se da informação prestada por quem de direito acerca de tal fato ou qualquer de suas circunstâncias integrantes. Em diversos casos, a prova testemunhal é o único meio probatório que desponta como na presente lide, não sendo possível afirmar, conforme o embargante, que
foi “frágil a prova testemunhal produzida em sede de Audiência de Instrução e Julgamento”.

Portanto, inexistem omissões ou contradições, b
astando uma simples leitura do v. acórdão embargado para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelos ora embargantes. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento da apelação.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido pela Turma Julgadora.

Assim sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2022

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2022